Tribunal: CARF
Processo: 10925.720053/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720053/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.750 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.749, de 21 de junho de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10925.720054/2012-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente processo de auto de infração de CSLL em virtude de ser apurado
insuficiência de recolhimento e de declaração da contribuição social devida, apurada pelo
confronto dos valores apurados na DIPJ , Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido referente aos trimestres do ano calendário 2007 com os valores de débitos
declarados em DCTF.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 03-82.851 , proferido
pela 2a Turma da DRJ/BSB:
Contra a contribuinte DEYCON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em
epígrafe, foi lavrado auto de infração, com exigência de IMPOSTO SOBRE A RENDA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720053/2012-14
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720053/2012-14

DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), no valor de R$ 392.547,04, fls. 003, relativo a fatos
geradores ocorridos no ano calendário 2007.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores já
estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Auto de Infração (AI), fls. 005, no qual a fiscalização detalha todo o
procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no
presente lançamento.
Informa a fiscalização que a autuação possui como fundamento a insuficiência de
recolhimento ou de declaração da(o) IRPJ, apurada(o) pelo cotejo entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores pagos e/ou
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
referentes a 2007.
A mesma informação consta em Termo de Encerramento, onde há tabela demonstrativa
dessas diferenças, fls. 012.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 20/01/2012, fls. 079, irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação, fls. 083/085, em 16/02/2012, por meio da qual apresenta suas
razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando que em 29/11/2011 protocolou "notas explicativas"
em atendimento ao Termo de Intimação, de 31/10/2011, ficando no aguardo da
fiscalização sobre instruções para regularização, o que somente ocorreu pela emissão
do(s) Auto(s) de Infração questionado.
Ressalta que reitera informações já prestadas com posição detalhada sobre as
inconsistências.
Basicamente, essas "inconsistências" referem-se a valores recolhidos, a recolher,
retenções na fonte não informadas e contribuições para operações de caráter cultural e
artístico.
Destaca que já corrigiu sua DIPJ, emitindo retificadora, onde constam essas
informações.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) e apresentou Recurso Voluntário, conforme "TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", alegando que ao analisar o voto proferido pelo Julgador
Relator da DRJ/BSB, percebe-se que os argumentos apresentados pelo recorrente não foram
devidamente enfrentados.
Ante o exposto, requer o acolhimento do presente recurso, de modo a ser
reconhecida a nulidade, haja vista que a DIPJ contida no processo administrativo não restou
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720053/2012-14

analisada, determinando o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento com a análise de todas
aas provas juntadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O auto de infração constante no presente processo foi lavrado em virtude de
divergências apuradas entre os valores das CSLL devidas trimestralmente no
ano calendário de 2007 informados na DIPJ e os declarados em DCTF. O
demonstrativo abaixo, constante no TERMO DE ENCERRAMENTO, à fl 09,
mostra as divergências apuradas pela fiscalização, bem como o valor da
contribuição lançada.

A recorrente alega que durante a fiscalização apresentou esclarecimentos sobre
as divergências apontadas, afirmando que não informou na DIPJ as retenções
das Contribuições sobre o lucro líquido, sem, no entanto apresentar os
comprovantes de rendimentos, conforme. O referido documento somente foi
anexado aos autos quando da apresentação da Impugnação.
Por sua vez a DRJ entendeu que este não serviria como elemento de prova haja
visto que o documento teria sido produzido em 30/01/2012, ou seja,
posteriormente ao período do procedimento fiscal e, após efetuada consulta ao
sistema da Receita Federal Siefweb, não encontrou os valores informados no
comprovante de retenção, como podemos observar abaixo no texto destacado do
Acórdão:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720053/2012-14

De fato o comprovante de rendimentos forncedido pela fonte pagadora seria
documento suficuente para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser
deduzido pela beneficiária dos rendimentos, independente do momento em que
ele foi produzido. É o que regulamenta a IN SRF n° 119/2000.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
Por outro lado, a consulta aos sistemas da Receita Federal também servem para
confirmar, ou não, o que está se querendo comprovar no documento
apresentado. Isto porque os sistemas devem refletir exatamente o que o
contribuinte informa em suas declarações transmitidas a RFB. No caso em
questão, as informações constantes nas Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras
sobre os rendimentos pagos aos seus beneficiários com as respectivas retenções
devem estar totalmente refletidas nos sistemas da Receita Federal.
Isto posto, temos que dentro dos autos há dois elementos de prova
absolutamente divergentes entre si, pois há um comprovante de retenção,
emitido pela fonte pagadora em nome do interessado, sem que seus dados
estejam refletidos nos sistemas da RFB.
Tal divergência não é possível ser dirimida apenas com os documentos
constantes nos autos. Por sua vez, a prova da contribuição retida na fonte não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, conforme entendimento consolidado por este colegiado.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste caso entendo que seja imprescindível a realização de diligência para que
seja dirimida esta divergência.
Destaca-se que o contribuinte está obrigado a conservar os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, conforme
determinava o RIR/99, vigente a época do fato gerador, bem como durante o
procedimento de fiscalização:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720053/2012-14

da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
Este mesmo entendimento, segue vigente com a publicação do RIR/2018, que
em seu art. 278, estabelece:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 -
Código Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e
oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e remeter cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois
de cumprido o disposto no § 1o ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo
único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ). §
3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Sendo assim, voto para que o processo retorne para unidade de origem em
diligência, para que a autoridade fiscal:

Identifique todos os documentos que entender necessários, além do
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E
PIS/PASEP, à fl 85, para que sejam comprovados os valores retidos de CSLL,
em nome da recorrente, pela empresa PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM
LTDA, CNPJ 04.041.933/0001-88, no ano calendário de 2007.

Intimar o contribuinte a apresenta-los, no prazo em que a autoridade
fiscal estipular, em conjunto com os esclarecimentos que entender pertinentes.

Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada,
considerando os documentos e esclarecimentos apresentados.

Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720053/2012-14

Obs: Caso a autoridade fiscal identifique nos sistemas da RFB os dados e
valores constantes no comprovante de fl 85, fica dispensada a apresentação de
outros documentos comprobatórios.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 139
DF CARF MF
Original